Tribunal: TJDFT
Processo: 0707058-53.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707058-53.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NORMANIA VIEIRA CAMARA, MARCIO LUIZ MURAROTTO APELADO: MARCIO LUIZ MURAROTTO, NORMANIA VIEIRA CAMARA D E S P A C H O Adie-se o julgamento do recurso. Após, retornem os autos conclusos para análise dos Embargos de Declaração opostos. Brasília, 27 de outubro de 2020 16:44:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador